Tribunal: TCU
Processo: 038.267/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3899/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.267/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Victor de Souza Costa (XXX.439.471-XX); Gabrielle Teixeira Sales da Silva (XXX.226.817-XX); Guilherme Machado Roque Felix (XXX.167.017-XX); Layla Tavares Lira (XXX.889.527-XX); Matheus Souza dos Santos Campina (XXX.628.847-XX); Mauricio Ferreira Flaviano de Souza (XXX.342.117-XX); Pedro Henrique Bonan Figueira (XXX.021.581-XX); Rainer Felipe Santos da Silva (XXX.617.407-XX); Romulo Zambra Messerschmidt (XXX.764.790-XX); Sabrina Pereira da Silva Araujo (XXX.856.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.